Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. DECOTE DO EXCESSO. MÉRITO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL DOS AVÓS MATERNOS. VISITA PATERNA. POSSIBILIDADE DE PERNOITE. RISCO NÃO EVIDENCIADO. REGULAMENTAÇÃO DIVERSA DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES.
1. Há impossibilidade de deferimento de pedido que não foi formulado pelo autor na sua petição inicial, extrapolando os limites da regulamentação de visitas pretendida, o que configura julgamento ultra petita, em inobservância ao princípio da adstrição ou congruência, consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil.
1.1. O consectário lógico do reconhecimento do vício de julgamento ultra petita não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites da pretensão do autor, porquanto se trata de vício sanável a fim de se adequar aos limites da exordial e das partes envolvidas na lide.
2. Conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal, (é) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2.1. O melhor interesse da criança é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda e regulamentação de visitas, devendo, pois, se sobrepor aos interesses individuais de seus genitores e avós, de maneira a assegurar à infante o bem-estar físico e psicológico.
2.2. Evidencia-se que o direito à convivência não é apenas um direito assegurado à mãe ou ao pai, mas um direito assegurado ao próprio filho de conviver com seus genitores. Precedentes.
3. As particularidades do caso concreto não apresentam contraindicação à visitação paterna com pernoite, porquanto não há qualquer elemento nos autos que possa indicar conduta desabonadora por parte do pai, e a preservação máxima da relação entre a criança e seu genitor se dá preferencialmente de forma física, por ser, prima facie, medida que melhor atende os interesses da criança.
3.1. Da mesma forma que é razoável a regulamentação de visitas durante o período das férias da infante, de modo a facilitar eventuais viagens e planejamento de programação dos avós maternos com a criança, esse direito deve ser igualmente garantido ao genitor.
4. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.